Tribunal: TJDFT
Processo: 0701738-45.2021.8.07.0011
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. DIALECIDADE. REJEITADAS. CHEQUE PRESCRITO. NÃO OFERECIMENTO DE EMBARGOS À MONITÓRIA. REVELIA DO DEVEDOR. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O apelante registrou ciência da sentença recorrida em 23/6/2022, constando como data limite para manifestação o dia 15/7/2022. Assim, se o recurso foi interposto nesse prazo, patente a sua tempestividade. Preliminar de intempestividade do recurso rejeitada.
2. Não há falar em afronta ao princípio da dialeticidade, pois, da leitura integral das razões recursais, é possível compreender, com clareza, que o recurso questiona o conteúdo da decisão recorrida, visando afastar a incidência dos juros sobre o valor da dívida confessada. Preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade, rejeitada.
3. A oposição de embargos à monitória inaugura um novo processo, que tramitará pelo rito ordinário, abrindo-se a possibilidade de o réu apresentar causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito do credor, de acordo com o art. 373, II, do CPC. Contudo, se o devedor deixar de opor os referidos embargos, é constituído de pleno direito o título executivo, ficando obstadas, inclusive, a discussão de matérias conhecíveis de ofício (REsp 1432982/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 26/11/2015).
4. O não pagamento de obrigação líquida, como na hipótese, implica incidência de juros a partir do vencimento da obrigação, consoante exegese do art. 397 do Código Civil. E no caso específico de cheque, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.556.834/SP, sob o rito de recurso repetitivo, firmou a tese no sentido de que, em “qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação” (Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 10/08/2016).
5. O reconhecimento da prática de ato atentatório à dignidade da justiça previsto no art. 77, § 2o, do CPC pressupõe a verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave da parte, inexistente na espécie, em que a parte recorrente busca exercer regularmente seu direito de defesa.
6. A litigância de má-fé não se presume e exige prova adequada e pertinente do dolo processual. Não obstante o dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, não se pode presumir o dolo e a má-fé do apelante no caso dos autos.
7. Recurso conhecido e desprovido.